Tribunal: TJDFT
Processo: 0751681-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751681-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ANTONIO DA SILVA contra decisão de ID 213173270 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de BANCO BRADESCO S/A, que estabeleceu o valor do débito. Afirma, em suma, que o estabelecimento do valor violou a coisa julgada; que o saldo remanescente havia sido indicado em 22/7/2024; que houve redução unilateral do saldo devedor; que há necessidade de remessa dos autos ao contador-partidor. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação de apuração técnica do saldo remanescente. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação de alegado desacerto na fixação do valor do débito remanescente. Deflagrado o cumprimento de sentença, o exequente indicou que o débito correspondia, em valores históricos, a R$ 171.740,86 (ID 195662113 dos autos de origem). Na decisão que admitiu o processamento da fase de cumprimento de sentença, estimou-se o débito atualizado em R$ 192.317,08 (ID 198797732 dos autos de origem), intimando-se a executada para pagamento voluntário. A parte agravada, por seu turno, realizou depósito parcial, no total de R$ 132.155,13 (ID 203081000 dos autos de origem), sem apresentar impugnação. Intimado para manifestação (ID 206945621 dos autos de origem), o exequente-agravante deixou transcorrer o prazo, sem manifestação (certidão de ID 208576537 dos autos de origem). Após o prazo deferido, juntou mera petição, requerendo o levantamento dos valores depositados, sem se manifestar sobre atualização da dívida (ID 208824264 dos autos de origem). Diante do requerimento formulado pelo executado, de revogação da gratuidade de justiça, a decisão de ID 211406899 (autos de origem), ao tempo em que foi deferido o pedido do devedor, concedeu nova oportunidade ao credor para juntada de planilha atualizada do débito. Todavia, o exequente manteve-se inerte, razão pela qual, na decisão agravada, adotou-se como parâmetro o valor anteriormente indicado. A partir da análise dos atos processuais praticados, não se vislumbra questão passível de correção pela via do agravo de instrumento. O juízo a quo se resumiu a realizar o cálculo aritmético, tomando por base o valor anteriormente fixado e decotando a quantia depositada voluntariamente pelo executado. Sem que a parte exequente, intimada para manifestação, promova a atualização da dívida, é correta a decisão que estabelece como parâmetro a última atualização. Ou seja, revela conduta contraditória a pretensão da parte agravante de usar sua inércia em seu benefício, afirmando que há dúvida sobre o valor arbitrado, quando deixa de se manifestar tempestivamente. Por fim, inexiste violação à coisa julgada. Como dito, a discussão se refere, exclusivamente, à atualização da dívida, após o pagamento parcial, sem incursão nos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora